Tribunal: TJES
Processo: 5004861-97.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004861-97.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
INTERESSADO: ROSILENE BARCELOS MILAGRE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1081017
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que a cobrança é devida;
e)
que não incorreu em qualquer ilegalidade;

f)
que agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade da consumidora;
g)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
h)
que inexiste falha na prestação de serviço;
i)
que

a cobrança expressa no demonstrativo de cálculo decorre de irregularidade constatada no medidor;
j)
que a constatação de irregularidades no medidor da recorrida ocorreu por meio de procedimento administrativo próprio;
k)
que não se aplica o CDC ao caso concreto, a não ser subsidiariamente;
l)

que inexiste qualquer abusividade na sua conduta em suspender o fornecimento de energia elétrica, recusar a religar, ou ameaçar de suspensão em casos de irregularidades ou de falta de pagamento dos valores apurados a título de recuperação de consumo;
m)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a recorrente alega que a recorrida é a responsável pelos débitos decorrentes da instalação de nº
1124880
e, uma vez constatadas irregularidades na unidade da consumidora, não há que se falar em ilegalidade da sua conduta/cobrança.

Quanto ao mérito, destaca-se que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. E neste contexto observa-se a procedência da demanda, e, por conseguinte, o não provimento do recurso pelos argumentos a seguir.

Ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

Além do mais, a recorrida ao constatar que os valores cobrados nas faturas estavam muito elevados, requereu que a recorrente fosse até o imóvel realizar a troca do relógio. Assim, na inspeção no dia 06/03/2020, o TOI nº 3476058 foi elaborado sem a presença da recorrida - conforme se observa no ID
1080878
- juntado pela própria recorrente, tendo a recorrida tomado conhecimento das irregularidades apenas após inspeção.

Ademais, a assinatura que consta no TOI é de terceiro e não da recorrida, sendo que ela é a responsável pelos débitos da instalação nº
1124880. Assim, não há provas nos autos de que o t
erceiro seja o responsável pelos débitos, quiçá que ele tenha acompanhado a inspeção realizada pela recorrente.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no termo de ocorrência e inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia foram indevidos, retirando a oportunidade ao contraditório e ampla defesa, bem como privando o uso de um bem de caráter essencial.

Por fim, em relação às alegações descritas pela recorrente, diante do acima exposto, mantenho a sentença do D. Juízo, para manter a nulidade do débito discutido, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FATURAS QUE APRESENTARAM VALORES ELEVADOS. MEDIDOR RETIRADO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 06/03/2020. TOI

Nº 3476058. AUSÊNCIA DA RECORRIDA NO LOCAL NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA RECORRIDA NO TOI. RECORRENTE CONSTATOU SUPOSTAS IRREGULARIDADES. ALEGA QUE O MEDIDOR DEIXOU REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DETERMINOU O PERÍODO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES DE

16/05/2017 A 06/03/2020 NO MONTANTE DE R$4.818,41 (QUATRO MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NULIDADE DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.